Tribunal: TJDFT
Processo: 0736779-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE ANIMAL PERIGOSO. ABANDONO DE ANIMAL DE TIRO, CARGA OU CORRIDA EM VIA PÚBLICA. CONTRAVENÇÃO PENAL NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
1. Pratica a contravenção penal prevista no art. 31 do Decreto-lei n.o 3.688/1941 a pessoa que deixar em liberdade ou não guardar com a devida cautela animal perigoso; ainda, nos termos do parágrafo único, alínea “a”, incorre na mesma pena quem abandona animal de tiro, carga ou corrida na via pública.
2. Na hipótese, policiais rodoviários federais encontraram uma égua pastando no canteiro central da rodovia em Ceilândia/DF; enquanto aguardavam a remoção do animal, o proprietário se apresentou e recolheu a égua, sob alegação de fuga da sua chácara.
3. Conforme consignado na sentença, em observância às provas dos autos, o equino é de uso doméstico, manso, não se enquadrando na previsão do “caput” do dispositivo legal. Animais mansos, soltos na via pública, podem causar acidentes; contudo, tal hipótese não os torna perigosos. O objetivo da norma é acautelar a incolumidade pública contra animais, que por sua natureza (brava ou selvagem), possam causar danos à sociedade. Ademais, consta do TCO que o animal não fora abandonado, uma vez que havia fugido da propriedade do seu tutor. Dessa forma, escorreita a sentença absolutória, tendo em vista a atipicidade da conduta.
4. Apelação criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.